Tribunal: TJPA
Processo: 0806076-74.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806076-74.2022.8.14.0000

RECORRENTE: JEAN DA SILVA AMORIM, KATIO MIGUEL DOS REIS GOMES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE KARIO MIGUEL DOS REIS GOMES – ART. 121, §2°, I, IV E V C/C ART. 14, II, DO CP – REQUER A IMPRONÚNCIA, COM FULCRO NO ARTIGO 414, DO CPP – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de balística constante dos autos, bem como pelo Laudo necroscópico e os indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos testemunhais, produzidos tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECORRENTE JEAN DA SILVA AMORIM – ART. 121, §2°, I, IV E V C/C ART. 14, II, DO CP C/C ART. 121, §2°, IV E V, DO CP – PUGNA PELA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA FASE A AUSÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE – Inocorrência.
O fato de não existir o exame necroscópico, não invalida a acusação, por ter o exame de balística, juntado aos autos, aliado aos depoimentos testemunhais, produzidos tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Na hipótese de remanescer qualquer dúvida a respeito, a matéria deverá ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
. Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Jean da Silva Amorim e Katio Miguel dos Reis Gomes, contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

Consta da denúncia, integralmente:
“(...) que, em 17 de julho de 2014, por volta das 22:45, os denunciados, em unidade de desígnios e previamente acordados entre si, contrataram um indivíduo não identificado a fim de executar a tiros a vítima ANTONIO LUCIRLEI DE SOUSA.

Desta forma, um indivíduo não identificado chegou em frente ao bar da vítima, localizado na rua Guarani, bairro Cidade Nova, instante em que efetuou três disparos com arma de fogo em direção à vítima ANTONIO LUCIRLEI DE SOUZA, que correu quando ouviu os tiros, não sendo atingido. Ocorre que um dos disparos acertou a perna da vítima RONALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO, vulgo “REI LEÃO”, que estava próximo do local.

Ato contínuo, o atirador empreendeu fuga do local com auxílio do denunciado KATIO MIGUEL DOS REIS GOMES, vulgo “RATO”, que o esperava em um veículo táxi, modelo Fiat Uno.

A vítima ANTONIO LUCIRLEI comunicou a tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia Civil, relatando que a motivação do crime está relacionada às informações que repassou à Polícia, dias atrás, quando foi arrolado como testemunha no IP 442/2014.000133-7, em que a agora vítima RONALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO, vulgo “REI LEÃO”, teria subtraído, mediante grave ameaça ou violência, o aparelho celular do filho do PM CB Sá, gerando a prisão de RONALDO FERREIRA.

Consta que o aparelho celular fora entregue a policiais militares pelo denunciado JEAN DA SILVA AMORIM, mas a “delação” motivou ameaças de morte proferidas por este denunciado à vítima ANTÔNIO LUCIRLEI.

Consta que o denunciado JEAN DA SILVA AMORIM participou do delito como mandante do crime, enquanto o denunciado KATIO MIGUEL DOS REIS GOMES, foi responsável por agenciar um “pistoleiro” para a sua execução, além de ser responsável pelo transporte executor até o local do fato, bem como providenciar fuga após os disparos.

Contudo, o homicídio tentado contra a vítima ANTONIO LUCIRLEI DE SOUSA concretizou-se no dia seguinte, por volta das 15h pelo denunciado JEAN DA SILVA AMORIM, em via pública, em frente ao bar do próprio vitimado, localizado na rua Guarani, bairro Cidade Nova. Nesta ocasião, o denunciado JEAN chegou ao local e indagou à vítima “Que história é esta que eu mandei te matar? Se eu quisesse te matar, eu mesmo matava”. Ato contínuo, o acusado JEAN sacou uma arma de fogo e efetuou três disparos, atingido a cabeça e o dorso da vítima, que faleceu em razão das lesões sofridas pelos tiros. Em seguida, o denunciado empreendeu fuga em uma motocicleta”.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o ora acusado Katio Miguel dos Reis Gomes, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, disposto nos artigos 121, §2°, I, IV e V c/c 14, II, do CP e o acusado Jean da Silva Amorim, pelos crimes de tentativa de homicídio e homicídio qualificado, dispostos nos art. 121, §2°, I, IV e V, c/c art. 14, II, do CP e art. 121, §2°, IV e V, do CP.

Inconformado com a decisão, o recorrente Katio Miguel dos Reis Gomes, pugna sua impronúncia, com fulcro no artigo 414, do CPP, por não haver indícios suficientes da participação na prática delituosa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida a decisão de pronúncia, pela existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

Por sua vez, Jean da Silva Amorim, requer a nulidade da decisão de pronúncia, com fulcro no artigo 413, §1°, do CPP, alegando a ausência de materialidade e autoria do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e no mérito, pelo improvimento, para que seja mantida a decisão de pronúncia, contra os dois recorrentes.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente Katio Miguel dos Reis Gomes, pugna sua impronúncia, com fulcro no artigo 414, do CPP, por não haver indícios suficientes da participação na prática delituosa.

Verifica-se dos autos, que o recorrente restou pronunciado, pelo crime de tentativa de homicídio contra a vítima Antônio Lucirlei de Sousa, com fulcro no artigo 121, §2°, I, IV e V, c/c artigo 14, II, do CP.

A materialidade do delito encontra-se comprovado por meio do Laudo n°. 126/2015.

Os indícios de autoria, de igual forma, através das declarações da vítima, quando ainda estava viva, prestada perante a autoridade policial, que reconheceu ambos os recorrentes, aliado aos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Consta dos autos (fls. 123/124), as declarações que prestou a vítima Antônio Lucirlei de Souza, em sede policial, perante a autoridade, quando narrou os fatos, afirmando que não tem dúvidas que JEAN foi o mandante do crime, pois seria a única pessoa interessada em sua morte. Que a motivação do crime estaria relacionada as informações que teria repassado à polícia na semana passada, sendo arrolada como testemunha no IP 442/2014.000133-7, que o indivíduo conhecido por “REI LEÃO” teria roubado um aparelho celular do filho do policial militar Cabo Sá, lotado no GTO; Que “REI LEÃO” foi preso e solto no outro dia por ordem judicial; Que o celular foi entregue diretamente na mão de um policial militar; Que o indivíduo que entregou o celular ao policial militar é “JEAN”, traficante de drogas e que recebe aparelhos celulares em troca de drogas; QUE JEAN, DE POSSE DO TERMO DE DECLARAÇÕES DO DEPOENTE, CONSEGUIDO POR MEIOS DESCONHECIDOS, O PROCUROU EM SEU BAR, O AMEAÇANDO DE MORTE, DIZENDO: “SABE O QUE ACONTECE COM CAGUETA, NÃO É? CAGUETA NÃO MORRE, EXPLODE”.

A testemunha informante Magna Guimarães Xavier (fls. 150), declarou que era companheira da vítima, o qual foi morto pelo nacional Jean da Silva Amorim, que apesar de não ter presenciado o crime de homicídio em tela, presenciou a tentativa de homicídio no dia anterior. Que após tentar matar a vítima, o atirador correu e entrou em um Fiat Uno táxi cor branca, conduzido pelo recorrente Katio Miguel dos Reis Gomes, vulgo “Rato”.

As transcrições acima, corroboram-se pelos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, não existe qualquer possibilidade em impronunciar o recorrente, por entender que a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, em que é necessário a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, para se justificar, por não se tratar de condenação, mas mero juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:

Ementa: Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência
É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais, in casu, restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

Além disso, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro societate, o qual consiste que a dúvida acerca da autoria delitiva deve ser dirimida em favor da sociedade, ou seja, admitindo-se a pronúncia. A propósito, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Dispensa-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o
in dubio pro societate
em face do in dubio pro reo. 2. No âmbito do Tribunal do Júri, as possibilidades de desclassificação, absolvição sumária e impronúncia são limitadas, sendo admitidas apenas quando a prova for inequívoca e convincente, no sentido de demonstrar que o réu não praticou crime doloso contra a vida, pois mínima que seja a hesitação, impõe-se a pronúncia, para que a questão seja submetida ao júri, ex vi do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal c/c art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT - Acórdão 1205614, 20170710096774RSE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 7/10/2019).

Por sua vez, Jean da Silva Amorim, requer a nulidade da decisão de pronúncia, com fulcro no artigo 413, §1°, do CPP, alegando a ausência de materialidade e autoria do crime.

O fato de não existir o exame necroscópico, não invalida a acusação, por ter o exame de balística, juntado aos autos, aliado aos depoimentos testemunhais, produzidos tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Na hipótese de remanescer qualquer dúvida a respeito, a matéria deverá ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. DEFESA TÉCNICA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS. MATERIALIDADE. LAUDO NECROSCÓPICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESTEMUNHAS OCULARES. LEGÍTIMA DEFESA CONTROVERSA. COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. TRIBUNAL DO JURI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 2017.03382406-60, 178.978, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-08-10)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121 § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL). PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO (MOTIVO FÚTIL). IMPROCEDÊNCIA. A QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO SÓ PODE SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, SENDO VEDADO NESSA FASE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE DA RETIRADA DA QUALIFICADORA, NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 2017.01230434-44, 172.341, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-28, Publicado em 2017-03-29)

Dessa forma, impõe-se remessa do feito ao Tribunal do Júri, julgador constitucionalmente competente para o fato narrado na denúncia, nos moldes do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 14/09/2022